Tribunal: CARF
Processo: 13839.004971/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.004971/2007-01
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.285 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COPLASTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/10/2007
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REINCIDÊNCIA GENÉRICA. MULTA AGRAVADA DUAS VEZES A
CADA REINCIDÊNCIA.
Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da legislação
por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em
que houver passado em julgamento administrativo a decisão condenatória
homologatória da extinção do crédito referente à infração anterior. A
reincidência genérica agrava a multa aplicada em duas vezes a cada ocorrência
ou seja, a cada ação fiscal na qual o contribuinte sofreu autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento. A conselheira Fernanda
Melo Leal não votou no conhecimento, em razão de voto proferido pelo conselheiro Marcelo
Milton da Silva Risso na sessão de 19/12/2023.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Fernanda Melo Leal,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.004971/2007-01
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.285 - CSRF/2a Turma
Processo no 13839.004971/2007-01

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional em face do Acórdão 2301-009.450 (fls. 192/196), da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 2a Seção de Julgamentos do CARF que deu provimento parcial ao recurso voluntário
apresentado pelo contribuinte para reduzir à metade a multa aplicada.
O presente lançamento se refere à aplicação de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória, cuja multa foi agravada em quatro vezes, haja vista o contribuinte haver
reincidido duas vezes anteriormente de forma genérica.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva, à qual foi considerada
improcedente pela DRJ/Belo Horizonte/MG que manteve o lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, ao qual foi dado
provimento parcial, conforme acórdão 2301-009.450, cuja ementa transcrevo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/10/2007
MULTA ISOLADA. DESCUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO FISCAL.
Constitui descumprimento de obrigação acessória, sancionável nos termos da legislação,
o desatendimento adequado de intimação fiscal regular. Havendo reincidências
genéricas, a multa deverá corresponder ao dobro do valor mínimo previsto na
legislação.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade. Por
maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso para reduzir à metade a multa
aplicada. Vencida a conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes que negou provimento ao
recurso.
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em
13/10/2021 (fl. 197) e, em 24/11/2021 (fl. 229), retornaram com Recurso Especial (fls. 198/206)
objetivando rediscutir a matéria: Multa por descumprimento de obrigação acessória de
deixar de apresentar informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do Fisco –
dupla reincidência genérica – inciso IV do art. 292 do Decreto no 3.048/99.
Pelo despacho datado de 20/10/2022 (fls. 228/233), deu-se seguimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional.
Na sequência, transcrevo ementa do acórdão apresentado como paradigma e que
foi considerado apto a demonstrar a divergência:
Paradigma Acórdão no 2403-00.655:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2003
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.285 - CSRF/2a Turma
Processo no 13839.004971/2007-01

PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO
ART 30, I, "A" DA LEI N. 8.212/91 E ART. 4o, DA LEI N. 10.666/03. INCIDÊNCIA
DEMULTA DO RPS COM BASE NOS ARTS. 92 E 102 DA LEI N. 8.212/91.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Não há cerceamento de defesa para o indeferimento de requerimentos genéricos de
produção de prova. O Auto de Infração deve ser analisado como um todo, não é motivo
para nulidade a análise isolada por parte do contribuinte.
Enseja a aplicação da multa prevista no art. 283, I, "g" do RPS a não incluisão (sic) em
Folha de Pagamento dos valores de pró-labore pagos a sócio (contribuinte individual),
obrigação contida no art. 30, I, "a" da Lei n. 8.212/91 c/c art. 4o da Lei n. 10.666/03.
Legalidade da Taxa SELIC nos termos da Súmula n. 3 do CARF.
Recurso Voluntário Negado"
Razões apresentadas pela Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional alega, em síntese, o que se segue:
 O Auditor Fiscal verificou a existência de autuações lavradas contra a
Impugnante em duas ações fiscais anteriores. Tendo sido a atual infração
cometida dentro do prazo de cinco anos da decisão administrativa
definitiva de ambas as autuações anteriores, as duas configuram a
circunstância de agravante de reincidência genérica.
 Configurada a dupla reincidência genérica, a multa prevista foi agravada
em duas vezes para cada reincidência, conforme determina o inciso IV do
art. 292 do RPS aprovado pelo Decreto n.° 3048/99. O valor previsto no
artigo 283, inciso II, alinea b, do RPS aprovado pelo Decreto n° 3048/99,
atualizado para R$ 11.951,23 na data da autuação, foi multiplicado duas
vezes por dois, totalizando os R$ 47.804,84 aplicados como multa.
 Nos termos do inciso IV do art. 292 do RPS, aprovado pelo Decreto n.°
3048/99, correto o agravamento da multa e a sua aplicação duas vezes o
valor base por reincidência genérica.
 Portanto, à luz da argumentação acima exposta, merece reforma do
acórdão recorrido, mantendo-se o lançamento em sua integralidade
O contribuinte foi intimado do despacho que deu seguimento ao Recurso Especial
da Fazenda Nacional, porém não se manifestou.
É o relatório.

Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.285 - CSRF/2a Turma
Processo no 13839.004971/2007-01

Voto
Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, conforme despacho de Admissibilidade, e-fls. 228/233.
Em relação ao segundo paradigma (Acórdão no 2403-00.655), verifica-se demonstrada a
divergência suscitada. Em ambos os casos, foi aplicada multa por descumprimento de
obrigação acessória, tendo a fiscalização elevado a multa em 04 (quatro) vezes, em
função de ter ocorrido dupla reincidência.
Apesar da similitude dos casos, as Turmas expuseram entendimentos divergentes.
Enquanto a Turma recorrida reduziu a multa pela metade, entendendo que, em caso de
reincidência a multa deveria ser elevada apenas 2 vezes, independente do número de
reincidências; no paradigma a Turma manteve a multa elevada em 4 vezes em função de
ter ocorrido dupla reincidência.
Portanto, o segundo paradigma demonstra a divergência suscitada.
Assim, a matéria multa por descumprimento de obrigação acessória de deixar de
apresentar informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do Fisco – dupla
reincidência genérica – inciso IV do art. 292 do Decreto no 3.048/99 pode ter
seguimento à Instância Especial.
Mérito
A Fazenda Nacional procura reverter a decisão que deu provimento parcial ao
recurso voluntário do contribuinte, reduzindo a multa aplicada à metade.
O contribuinte foi autuado por descumprimento de obrigação acessória, cuja
multa foi agravada quatro vezes, eis que houve reincidência genérica em duas ações anteriores.
Segundo o Relator, no caso da reincidência genérica, a multa é aplicada em dobro,
independente do número de reincidências que possam ter ocorrido.
Na sequência, transcrevo trecho do acórdão que contém os fundamentos que
levaram o Relator à tal conclusão:
O recorrente não contestou a existência das circunstâncias agravantes que determinaram
o valor da multa, limitando-se, neste ponto, a pleitear a aplicação do valor mínimo por
lhe ser mais benéfico, ao teor do art. 112 do CTN.
Entendo que o recorrente tem razão em parte. Isso porque, ao meu ver, o dispositivo
regulamentar permite uma exegese distinta da que deu a Autoridade Lançadora e que,
atrai a regra de interpretação prevista no art. 112 do CTN.
O dispositivo encerra duas formas de cálculo da multa prevista no inc. V do art. 290 do
Decreto no 3.048, de 1999, a depender da natureza da reincidência:
a) eleva a multa em três vezes a cada reincidência específica, ou seja, na mesma
infração, e
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.285 - CSRF/2a Turma
Processo no 13839.004971/2007-01

b) eleva a multa em duas vezes em caso de reincidência genérica, ou seja, em distinta
infração. (Sem grifo no original.)
Observe-se que o legislador derivado, ao tratar do efeito da reincidência específica,
foi claro ao estabelecer o multiplicador de três vezes a cada uma das reincidências.
Porém, no caso da reincidência genérica, o multiplicador não ficou condicionado à
quantidade de reincidências. Portanto, independentemente da quantidade de
reincidências genéricas havidas, a multa deveria ter sido calculada pelo dobro do valor
mínimo. Como a multa foi aplicada multiplicando-se o valor mínimo por quatro, deverá
ser reduzida à sua metade. (g.n.)
Com a devida vênia, discordo da interpretação dada pelo Relator.
O dispositivo legal que impõe o agravamento da multa em caso de reincidência é
o inciso IV do art. 292 do Decreto no 3.048/1999, in verbis:
Art.292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
IV- a agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três vezes a cada reincidência
no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em caso de reincidência em infrações
diferentes, observados os valores máximos estabelecidos no caput dos arts. 283 e 286,
conforme o caso;
Observa-se que, nesse caso, o dispositivo trata das agravantes tanto específica
como genérica em única oração. Assim, a leitura do dispositivo deve se feita como um todo e
não de forma separada como fez o Relator.
É que a língua portuguesa permite a omissão de um termo que já apareceu
explicitamente em momento anterior no enunciado (zeugma).
Assevere-se que a Secretaria da Receita Federal do Brasil e, anteriormente, a
extinta Secretaria da Receita Previdenciária, ao exercerem suas prerrogativas de normatização, o
fizeram considerando que tanto a reincidência específica como a genérica são aumentadas em
três e duas vezes, respectivamente, a cada reincidência. Vejamos:
Instrução Normativa MPS/SRP no 3/2005
Art. 657. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
(...)
IV – a agravante prevista no inciso V do art. 655 eleva a multa em três vezes, a cada
reincidência específica, e, em duas vezes, a cada reincidência genérica. (g.n.)
Instrução Normativa RFB no 971/2009
Art. 483. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
(...)
IV - a agravante prevista no inciso V do art. 482 eleva a multa em 3 (três) vezes, a cada
reincidência específica, e, em 2 (duas) vezes, a cada reincidência genérica; (g.n.)
Instrução Normativa RFB no 2.110/2022
Art. 273. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.285 - CSRF/2a Turma
Processo no 13839.004971/2007-01

(...)
IV - a agravante prevista no inciso V do caput do art. 272 eleva a multa em 3 (três)
vezes, a cada reincidência específica, e, em 2 (duas) vezes, a cada reincidência
genérica; (g.n.)
Entendo que as normativas dão a melhor interpretação ao dispositivo. Logo,
entendo que o acórdão recorrido não pode prevalecer.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no
mérito, dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 246
DF CARF MF
Original